Tribunal: STF
Processo: RE 380781
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF. INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.033/90.
Precedente firmado
 no julgamento do RE 223.144, quando se afastou a suposta
contrariedade ao princípio da irretroatividade, "dado que a hipótese
 de incidência do IOF não são os ativos e as aplicações financeiras
existentes em 15.3.90, mas as operações  que seriam praticadas
relativamente aos mesmos, a partir da data mencionada no inc. II do
art. 2º" e porque a este imposto "se aplica o disposto no § 1º do
art. 150, C.F., a excluir o IOF do princípio da anterioridade
inscrito no art. 150, II, b, da mesma Carta".
Agravo regimental
improvido.